Tribunal: TJMT
Processo: 1038082-29.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038082-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CARMEN HELENA DE PINHO HORTENCE - CPF: 156.844.821-04 (RECORRIDO), MARCELLY DUARTE SCOLFARO - CPF: 027.180.581-10 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa administradora de plataforma digital de comércio eletrônico contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da consumidora, condenando-a à restituição do valor pago por produto adquirido na plataforma e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a plataforma digital possui responsabilidade solidária como intermediária da venda; (ii) determinar a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A plataforma de comércio eletrônico integra a cadeia de fornecimento ao intermediar a relação de consumo, disponibilizar estrutura logística e oferecer mecanismos de proteção ao comprador, atraindo a confiança do consumidor.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, sendo legítima a demanda contra qualquer deles.

A conduta da fornecedora, ao não solucionar adequadamente o problema enfrentado pela consumidora, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilização civil.

O contexto fático revela situação que ultrapassa o mero inadimplemento contratual, diante da privação de valor expressivo e do desgaste imposto à consumidora.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando redução quando fixado em montante superior ao necessário para cumprir as funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A plataforma de comércio eletrônico que intermedeia a venda integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

A falha na prestação do serviço que extrapola o mero inadimplemento contratual enseja indenização por dano moral.

O
quantum
indenizatório por dano moral deve ser fixado com moderação, à luz das circunstâncias do caso concreto e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 18, caput, e 25, §1º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; Lei nº 9.099/95, art. 55; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.075.365/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJMT, N.U. nº 1001044-36.2024.8.11.0027, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desª Tatiane Colombo, j. 08.10.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (Recurso - ID 302467386) contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá (Sentença - ID 302467384), que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora. A decisão de origem condenou a empresa a restituir o valor de R$ 3.999,00 (três mil, novecentos e noventa e nove reais) a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, além da obrigação de a requerente promover a devolução do aparelho à requerida.

Em suas razões recursais
, a empresa sustenta ausência de responsabilidade,
porquanto tratar-se-ia de mera intermediária e que não houve dano moral ou, subsidiariamente, pede sua redução.

Em contrarrazões (ID 302467391), a consumidora defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

COLENDOS PARES

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido. Portanto, preenche os requisitos de admissibilidade e dele conheço.

A questão central consiste em analisar a responsabilidade da recorrente como intermediária, bem como a existência de danos morais e o
quantum
.

Não prospera a tese recursal. Nos termos do art. 18, caput, c/c art. 25, §1º, ambos do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, cabendo ao consumidor demandar qualquer dos fornecedores, isolada ou conjuntamente. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. EMPREENDIMENTO. TEMA Nº 1.173/STJ. SOBRESTAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. EMPRESAS PARTICIPANTES. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, correta a aplicação da Súmula nº 568/STJ . 4. No caso, rever a conclusão do tribunal de origem acerca do reconhecimento da responsabilidade solidária dos envolvidos na cadeia de consumo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 2075365 SP 2023/0174763-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Portanto, ainda que o produto tenha sido comercializado por outro vendedor, a plataforma de vendas Ebazar.com.br LTDA (Mercado Livre) integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Ora, a recorrente ofereceu logística e disponibilizou o programa "Compra Garantida", atraindo a confiança do consumidor. Assim, responde solidariamente por falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, e artigo 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTO DEFEITUOSO EM PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Ebazar.com.br LTDA (...) 3. Nos termos do art. 18 c/c art. 25, §1º, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto, sendo legítima a presença das recorrentes no polo passivo. 4. A alegação de incompetência dos Juizados Especiais é irrelevante, pois o feito tramitou perante a Justiça Comum, além de a necessidade de prova técnica não ter sido oportunamente arguida. 5. Restando comprovado que o produto apresentou vício dentro do prazo legal e não houve solução no prazo de 30 dias, é cabível a restituição do valor pago, nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC. 6. O dano moral não se configura automaticamente. O caso revela mero inadimplemento contratual, sem demonstração de lesão relevante à esfera íntima do consumidor. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em danos morais, mantendo-se a restituição do valor pago. Diante do resultado do julgamento, impõe-se a redistribuição das custas e honorários sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade suspensa com relação ao Autor/Apelado, diante da justiça gratuita concedida anteriormente (art. 98, §3º, do Código de Processo Civil). Tese de julgamento: “1. Os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos vícios do produto. 2. O mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável.” (N.U 1001044-36.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)

Quanto aos danos morais, entendo que estão configurados. A situação ultrapassou o mero dissabor, pois a consumidora se viu privada de quantia expressiva, frustrada na entrega de um presente e submetida a um calvário administrativo (ID 302466888) causado pela intransigência da empresa em resolver uma questão simples.

Todavia, em relação ao
quantum
indenizatório, assiste razão parcial à Recorrente. A indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo para compensar a vítima e punir o ofensor, sem gerar enriquecimento sem causa.

Considerando as peculiaridades do caso e os parâmetros adotados, entendo que o valor de R$ 5.000,00 fixado na origem comporta redução. O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se mais adequado e suficiente para cumprir a dupla função da indenização (pedagógica e reparatória), alinhando-se à jurisprudência atual.

DISPOSITIVO

Por essas razões, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para minorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento pelo IPCA, nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil e Súmula 362 do STJ e acrescido de juros de mora desde a citação, pela taxa SELIC, observado o disposto no art. 406 e § 1º do mesmo diploma legal.

No mais, mantenho a sentença proferida pelo juízo a quo (ID 302467384) em seus demais termos, inclusive quanto à obrigação de restituir o valor pago pelo produto e à logística reversa do bem.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, conforme dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026